Tribunal: TJSP
Processo: 1001935-92.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – DIREITO SECURITÁRIO – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO – CONTRATO DE SEGURO ELABORADO NOS MOLDES DE "ASSOCIAÇÃO" – COMPETÊNCIA QUE, A MEU VER, DEVE SER DETERMINADA DE ACORDO COM A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO, OBJETO CENTRAL DA LIDE – APELAÇÃO DISTRIBUÍDA INICIALMENTE À 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – NÃO CONHECIMENTO E REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – DIREITO SECURITÁRIO – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO – CONTRATO DE SEGURO ELABORADO NOS MOLDES DE "ASSOCIAÇÃO" – COMPETÊNCIA QUE, A MEU VER, DEVE SER DETERMINADA DE ACORDO COM A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO, OBJETO CENTRAL DA LIDE – APELAÇÃO DISTRIBUÍDA INICIALMENTE À 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – NÃO CONHECIMENTO E REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO – DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001935-
92.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MUNDIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, é apelado SUB
ZERO TRANSPORTES LTDA EPP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001935-92.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 30038 - FRL
APELAÇÃO CÍVEL no 1001935-92.2016.8.26.0068
Comarca : BARUERI 3a VARA CÍVEL
Juiz
: Luciano Antônio de Andrade
Ação
: Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória
Apelante : MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES
Apelada : SUB ZERO TRANSPORTES LTDA EPP
VOTO No 30038
COMPETÊNCIA RECURSAL
DIREITO SECURITÁRIO
SEGURO
FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO CONTRATO DE SEGURO
ELABORADO NOS MOLDES DE “ASSOCIAÇÃO” COMPETÊNCIA QUE, A
MEU VER, DEVE SER DETERMINADA DE ACORDO COM A CAUSA DE PEDIR
E O PEDIDO, OBJETO CENTRAL DA LIDE APELAÇÃO DISTRIBUÍDA
INICIALMENTE À 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
NÃO
CONHECIMENTO E REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO DÚVIDA
DE COMPETÊNCIA SUSCITADA.

Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Mundial
Associação de Proteção de Veículos Automotores, que a r. sentença de
fls. 244/250 julgou procedente em parte os pedidos para condenar a
requerida a pagar o equivalente a 100% do valor constante na tabela
FIPE, na data de 07/08/2015, referente ao veículo caminhão descrito
na fl. 33 (código Fipe no 515112-0), bem como o valor de R$
134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), valores esses a serem
corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
ambos desde a data da propositura da ação. Por fim, a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001935-92.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 30038 - FRL
considerou a sucumbência recíproca, condenando-se a ré no
pagamento de 80% das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
condenação. Por fim, a r. sentença condenou a autora no pagamento de
20% das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado
correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos quando do
ajuizamento.
Inconformada, a ré apelou, argumentando, em síntese, que é
uma associação, cumprindo papel de inserção de parcela da sociedade
por meio de rateio de prejuízos e não de remuneração. Defende ser
uma Associação com Estatutos e Regimentos registrados nos órgãos
competentes, que visa somente a atender aos seus associados dentro
dos fins articulados, não havendo interesse individual que se
sobreponha ao escopo associativo, mesmo porque a Associação não
possui fins lucrativos. Esclarece que não se aplica ao caso em questão
o Código de Defesa do Consumidor, mas sim o Regimento Interno do
Programa ao qual aderiu o associado, ora apelado. Assevera que não é
caso de procedência do pedido, na medida em que houve
descumprimento da legislação de trânsito vigente. Aduz, outrossim,
que o motorista do caminhão envolvido no sinistro é sócio da empresa
apelada. Afirma que há incongruência entre as afirmações prestadas
pelo motorista e o teor apurado em sindicância pela associação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001935-92.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 30038 - FRL
Requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão
recorrida.
O recurso foi recebido e respondido, tendo sido
originalmente distribuído à Colenda 31a Câmara de Direito Privado,
que declinou da competência recursal, nos termos do v. acórdão de
fls. 296/299.
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento constante no
acórdão oriundo da Colenda 31a Câmara de Direito Privado, o fato é
que a presente ação, a meu ver, se amolda à previsão do artigo 5o,
III.15, da Resolução no 623/2013, uma vez que a matéria de fundo
envolvida
sinistro envolvendo veículo automotor envolvendo
suposto seguro é de Competência da Seção de Direito Privado III.
Em recente julgado, o Egrégio Grupo Especial da Seção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo se
pronunciou em caso semelhante, de dúvida de competência
suscitada por esta Colenda Câmara:
“Conflito de competência "Ação de cobrança de seguro com
pedido de reparação por danos morais" Contrato de seguro
feito nos moldes de associação Competência que se determina
conforme o pedido da autora
Competência preferencial da
Subseção III de Direito Privado - Art. 5o, III, 'item' III.15 da
Resolução 623/2013
Conflito julgado procedente, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001935-92.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 30038 - FRL
determinar a competência da 32a Câmara de Direito Privado.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0014627-82.2018.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira
Alves; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018)
Assim sendo, sendo, respeitado o entendimento da
Colenda 31a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
não se vislumbra qualquer razão para a redistribuição do presente
recurso, cuja competência para julgamento é aquela prevista no
artigo 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, do Grupo Especial da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
compreendidas entre a 25a e a 36a, a atribuição de julgamento das
ações relativas a seguros facultativos de veículos.
Diante do exposto, pelo meu voto, SUSCITO DÚVIDA
DE COMPETÊNCIA, determinando a remessa dos autos ao
Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo para julgamento.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator